Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702734-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA. RECORRIDO: MARTHA CUNHA LIMA, DANIEL BASTO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DEVEDORA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES DESTACADAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ASSENTIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE QUITAÇÃO DEFRONTE OFERTA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO AO CREDOR DA OBRIGAÇÃO DE RECEBER O QUE O ASSISTE DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 356). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao credor, como princípio informativo do direito obrigacional, assiste o direito de receber o que lhe cabe na forma convencionada ou firmada no título executivo, donde a realização da quitação da obrigação por meio diverso, notadamente sob a forma de dação em pagamento, demanda anuência expressa dele oriunda, não podendo ser presumida nem intuída, pois não pode ser instado coercitivamente a receber o que lhe é devido de forma distinta (CC, art. 356). 2. No plano material da execução, quem tem o direito pendente de realização é o credor, pois se está no ambiente de pretensão não realizada, e não resistida, tornando inviável que, em descompasso com o direito que o assiste, seja compelido a perceber a prestação que lhe é devida de forma diversa daquela estabelecida no título executivo, não podendo seu assentimento à realização da obrigação pela via da dação em pagamento ser intuíta ou apreendida de forma tácita por não ter se manifestado sobre a proposição formulada pela obrigada com esse desiderato. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito objeto do presente feito foi pago na forma definida pelo Plano de Recuperação Judicial, conforme o relatório do Administrador Judicial, implicando na imediata extinção do cumprimento de sentença. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005